Tribunal: TJBA
Processo: 8047199-61.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047199-61.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

AGRAVADO: MARIA FERNANDA ROSARIO LORENZO e outros

Advogado(s)
:
SERGIO DE CAMPOS VIEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
NÃO ACOLHIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. ELABORAÇÃO POR PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE
.
PENHORA
ON LINE
. TEMA 677 DO STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 523, § 1º DO CPC.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O ato ordinatório hostilizado não apresenta qualquer ilegalidade ou abusividade que enseje a sua nulidade ou reforma, tendo o Juiz prolator apenas homologado os cálculos realizados pelo Perito Contador, que seguiu os ditames da sentença.

2. O Perito nomeado pelo Juízo goza de fé pública, cuja legitimidade e veracidade são presumidos, só podendo ser desconstituídos mediante prova sólida e robusta que evidencie a existência de erro. Decisão que sem mantém.

3. As decisões das Cortes Superiores, em regra, retroagem para alcançar situações anteriores ao julgamento, a menos que haja uma modulação específica de seus efeitos, sendo que, no caso da revisão do Tema 677, o STJ não realizou qualquer modulação.

4. O art. 523, § 1º, do CPC é cristalino ao estabelecer o não pagamento voluntário, após intimação para quitação, no prazo de 15 (quinze) dias como fato gerador da sanção processual. Contudo, a discussão sobre o momento da inclusão dos encargos de 10% (dez por cento) carece de qualquer utilidade prática para o agravante, considerando que o pagamento voluntário jamais ocorreu.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8047199-61.2023.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

ITAÚ UNIBANCO S/A
, e, como agravados,
MARIA FERNANDA ROSÁRIO LORENZO e PAULO SOLANO DE MENEZES SELLING
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)